Tribunal: TJSP
Processo: 2221905-87.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ADEQUAÇÃO – TEMA 905 do STJ.
(art. 1.040, II, do CPC).
Juros e Correção monetária. Necessária observância do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo, Tema 905 - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES
Retratação do julgado, para negar provimento ao apelo do Município de São Paulo, quanto aos juros moratórios, com observação.